Tribunal: TCU
Processo: 022.863/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10513/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.863/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Simone Jacinto (XXX.859.409-XX); Elisabete Ferreira Alves (XXX.934.699-XX); Francisca Lucia de Sousa Maciel (XXX.270.303-XX); Jane Castro da Silva (XXX.355.117-XX); Jeanete Linhares Alves (XXX.500.279-XX); Joyce Beatriz Fabiano Gaspar (XXX.804.567-XX); Laise Cavadas Monteiro (XXX.882.627-XX); Luciane Aldrin de Sousa (XXX.082.599-XX); Valeria Magalhaes de Almeida (XXX.620.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.